Tribunal: STF
Processo: HC 246744
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO ACUSADO. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITARES. ART. 255, ALS. “A”, “B”, “C” E “E”, DO CPPM. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal Militar, pelo qual denegada a ordem de Habeas Corpus nº 7000562-57.2024.7.00.0000/BA. 



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem determinou a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 244, § 1º (extorsão mediante sequestro qualificado pelo concurso de pessoas), e art. 342 (coação), por 3 vezes, ambos do do Código Penal Militar (e-doc. 5).



    3. A Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar da Justiça Militar da União indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva (e-doc. 4), sendo, na sequência, impetrado o citado habeas corpus perante o Superior Tribunal Militar.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante alega inexistir fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, dizendo-a fundamentada de forma genérica na gravidade abstrata do crime. Destaca o encerramento da instrução criminal. Argumenta o cabimento da substituição da custódia por medidas cautelares alternativas. Aduz configurada indevida antecipação de pena.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória, cumulada com cautelares alternativas. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Quanto à fundamentação da prisão preventiva, confiram-se os principais trechos da decisão do Juízo Militar de primeira instância:



    “Os requisitos basilares da segregação cautelar se encontram presentes (fumus comissi delict e periculum in libertatis), vejamos: o depoimento da vítima (evento 3, item 1, f1.12/19 e evento 12, item 2, f1.5/9), os extratos bancários que comprovam a transferência e o saque no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) no dia dos fatos (evento 18, item 1, fl. 48), além dos aúdios e vídeos que demonstram a dinâmica e a existência dos fatos (evento 18, item 2, evento 12, itens 4 e 5 e evento 3, itens 2 e 3): depoimento de outros militares que estavam no carro de carona, no dia do sequestro (09/04/2024) afirmando que ao saírem do veículo, ficaram a vítima, o representado e o Sd KAIOUE, possivelmente, coautor com o SD WILLIAM. 



    Assim, a liberdade do investigado contraria a ordem pública (art. 255, a, CPPM), pois o delito teria sido cometido contra um militar pertencente a mesma Organização Militar, com uma dinâmica que teria envolvido outros militares e civis. Note-se, ainda, que o delito teria ocorrido através de uma carona oferecida pelo representado SD FN WILLIAM DOS SANTOS PEREIRA à vítima, com a oculta finalidade de promover uma emboscada contra um camarada de caserna, demonstrando assim a tamanha gravidade da conduta, que somada a repercussão dentro da própria Organização Militar, evidenciam que a medida cautelar justifica-se pela exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares (art. 255, e, CPPM) e pela manutenção da ordem pública militar. 



    Ademais, a própria natureza do delito e das circunstâncias da conduta asseveram o alto grau de periculosidade (art. 255, c, CPPM) do agente, uma vez que os delitos de sequestro e/ou cárcere privado possuem um alto grau de reprovação social, além de que o emprego de um artifício ardil e enganoso evidenciam o grau de perigo que o investigado representa a sociedade e a vítima. 



    É de se deduzir que a vítima corre um considerável risco com a condição de liberdade do investigado, assim como a instrução criminal, ao passo em que o agente pode perturbar a livre produção probatória, com influência direta sobre demais testemunhas militares ou civis, sendo que as vítimas sequer foram trazidas a Juízo (art. 255, b, CPPM), havendo ainda a necessidade de preservar a aplicação da lei penal militar (art. 215, d, CPPM).” (e-doc. 5, p. 2; grifos nossos).



    7. O STM, no ato apontado coator, manteve a ótica adotada com os seguintes fundamentos:



    “No caso, trata-se de crime de extrema gravidade — extorsão mediante sequestro — praticado em face de colega de farda, SD FN GABRIEL NOVAES DE ARAÚJO, com o auxílio de civis e com a utilização de arma de fogo. Por essa razão, faz-se necessária a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública. 



    Além disso, tem-se a configuração da necessidade da prisão por “conveniência da instrução criminal” e “segurança da aplicação da lei penal militar”, tendo em vista que as testemunhas SD Barros, SD Mendes e SD Kaique informaram, em juízo, que a primeira versão dos depoimentos deles foi uma versão não compatível com a realidade porque eles temiam pelas suas vidas, por já terem sido coagidos pelo ora paciente. Esse fato já demonstra a capacidade do paciente de perturbar ou de impedir a produção de provas. Cabe pontuar que haverá nova inquirição do SD ARTUR LUCIANO NASCIMENTO pelo Encarregado do IPM (eventos 109 e 120 do IPM nº 7000028-30.2024.7.06.0006), deferida após requerimento do Parquet, e que a soltura do paciente poderá comprometer, inclusive, essa oitiva.



    Igualmente, a periculosidade do agente se mostra cristalina nos autos, haja vista o modus operandi da conduta delituosa, praticada após o paciente oferecer à vítima uma carona para a residência desta, ou seja, por meio de um ardil, e com o auxílio de civis, supostamente envolvidos com o tráfico de drogas. 



    Por fim, a permanência da custódia se ampara na manutenção dos princípios da hierarquia e da disciplina, pois a revogação da prisão preventiva geraria no seio da tropa a sensação de impunidade e, por conseguinte, o fomento de tais práticas. 



    Ademais, a manutenção da prisão cautelar não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência, como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis: 



    (...) 



    Nesse ínterim, evidenciadas nos autos as circunstâncias legais autorizadoras da prisão preventiva, e não verificada qualquer violação das garantias constitucionais citadas na impetração, em especial a da presunção de inocência, não merece prosperar o pedido contido na impetração.” (e-doc. 7, p. 6-7; grifos nossos).



    8. Ante o quadro, não há ilegalidade na decisão, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. O contexto em que verificada a prática do crime  — extorsão mediante sequestro, em face de outro militar, integrante da mesma corporação, com emprego de arma de fogo, mediante ardil e participação de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas — revela a gravidade concreta do crime e a periculosidade do paciente. Nesse cenário, a prisão preventiva funda-se na garantia da ordem pública e na periculosidade do acusado, previstas no art. 255, als. “a” e “c”, do CPPM.



    9. Além disso, conforme ressaltado pelo Superior Tribunal Militar, as testemunhas foram coagidas, o que denota a imprescindibilidade da prisão para a conveniência da instrução processual — art. 255, al. “b”, do CPPM.



    10. Outrossim, diante do já citado contexto criminoso, a envolver colegas de farda, evidencia-se ser indispensável resguardar os princípios de hierarquia e disciplina que permeiam o ambiente castrense, nos termos do art. 255, al. “e”, do CPP. 



    11. Portanto, a prisão preventiva fundamenta-se em diversas hipóteses autorizativas previstas na legislação processual castrense, não estando presente qualquer ilegalidade. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, DE EXTORSÃO QUALIFICADA E DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. ARTIGOS 157, §§ 2º, II E IV, E 2º-A, I; 158, § 3º, E 159, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela periculosidade social e a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 181.205-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/2020; HC 170.772-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/10/2019 e HC 144.641-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/2018 . 2. In casu, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, §§ 2º, II e IV e 2º-A, I; 158, § 3º, e 159, § 1º, todos do Código Penal. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 219.315-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 26/10/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal Militar 3. Furto de fuzis pertencentes ao Exército (art. 240, §§ 4º e 5º, do Código Penal Militar.). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Manutenção dos princípios da hierarquia e disciplina militares. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 5. Instituto da menagem. Incabível. Ausência do requisito objetivo exigido: pena cominada ao delito superior a 4 anos. 6. Aplicabilidade das medidas cautelares previstas na Lei n. 12.403/2011 na Justiça Militar. Não incidência. Princípio da especialidade. 7. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 135.047/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/09/2016, p. 13/10/2016; grifos acrescidos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. FURTO DE MUNIÇÃO EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA HIERARQUIA E DISCIPLINA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR. PRESSUPOSTOS DOS ARTS. 254 E 255 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para a preservação da ordem pública. Isso tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito, além das informações de que o paciente, juntamente com os demais corréus, iria revender as munições para grupos do crime organizado. Precedentes. II – A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para manutenção da hierarquia e disciplina militar, haja vista que o acusado é militar da ativa, foi um dos mentores do crime e, juntamente com ex-militares e civis, furtou elevada quantidade de munições, valendo-se de sua condição e das informações que possuía. III - As condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica neste caso. IV – Habeas corpus denegado.



    (HC nº 112.916/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/08/2012, p. 17/09/2012; grifos nossos).



    “PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. I. - Por conter questões novas, não apreciadas pelo Superior Tribunal Militar, o habeas corpus não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância. II. - Decreto de prisão preventiva concretamente fundamentado na conveniência da instrução criminal. III. - H.C. conhecido em parte e, nessa parte, indeferido.”



    (HC nº 85.606/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 21/06/2005, p. 05/08/2005; grifos acrescidos).



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator